Tribunal: STF
Processo: ARE 1408552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.941/2009. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ADESÃO AO PROGRAMA. CANCELAMENTO DA ADESÃO. REINCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Caso em que a Impetrante objetiva a consolidação do débito objeto das inscrições em dívida ativa nº 70609003182 e nº 70612007157, considerando o pagamento das 44 (quarenta e quatro) prestações realizadas no período de 26/11/2013 a 30/06/2017, com a dedução dos valores quitados, bem como a aplicação dos benefícios da adesão à reabertura da Lei Federal n.º 11.941/2009, por força da Lei Federal n.º 12.865/2013.



    2. Nos termos do art. 12 e art. 15, § 3º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/2009 - editada com amparo no art. 12 da Lei nº 11.941/09, e art. 4º da Portaria PGFN nº 31/2018, editada para regulamentar a reabertura da adesão ao parcelamento da Lei nº 11.941/2009 pela Lei nº 12.865/2013 - a não apresentação, pelo contribuinte, da informações necessárias à consolidação resulta no cancelamento do próprio pedido de adesão ao REFIS.



    3. Na hipótese, a Impetrante foi notificada para apresentar as informações necessárias à consolidação, conforme Portaria PGFN n 31/2018 (evento 14), mas permaneceu inerte.



    4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, uma vez que a previsão de normas claras e objetivas para a celebração de acordo de parcelamento pelo Fisco tem por fundamento os princípios da isonomia e da impessoalidade. Diante desses princípios, entende-se que, salvo em hipóteses excepcionais, em que haja indução do contribuinte de boa-fé a erro – o que não é o caso -, não cabe a flexibilização de tais normas diante das especificidades do caso concreto.



    5. O § 14 do art. 1º da Lei nº 11.941/09, que trata da destinação das parcelas recolhidas pelo contribuinte nos casos de rescisão do acordo de parcelamento, não se aplica no caso, pois se refere a rescisão após a prestação de informações para a consolidação dos débitos parcelados. Na referida hipótese, as parcelas deverão ser deduzidas do valor original do débito, ambos (parcelas e débitos) com os acréscimos legais.



    6. Entretanto, no caso dos autos, a adesão ao parcelamento foi cancelada por falta de prestação de informações para a consolidação, dentro do prazo previsto em regulamento, e nesse particular não há qualquer previsão na Lei nº 11.941/09. Assim, a Impetrante faz jus ao ressarcimento, na via administrativa, do montante pago, mas as parcelas não podem ser abatidas, de plano, do valor do débito parcelado, pois o mencionado acordo não chegou a ser perfectibilizado.



    7. Remessa necessária e apelação da União Federal a que se dá provimento



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente